Tribunal: TJPA
Processo: 0803319-84.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803319-84.2023.8.14.0061

APELANTE: ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTE DE ENTREGA. ILEGIBILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI e pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/PA contra sentença que, em ação ordinária de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de parte das notas fiscais referentes ao fornecimento de mercadorias, excluindo outras por suposta ilegibilidade dos comprovantes de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou adequadamente o fornecimento das mercadorias e o crédito pleiteado; (ii) estabelecer se é correta a exclusão das notas fiscais nº 1647, 1648 e 1649 sob o fundamento de ilegibilidade dos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova o fato constitutivo do seu direito mediante apresentação de contrato administrativo, notas de empenho, notas fiscais e comprovantes de entrega assinados por agentes públicos, evidenciando a execução contratual.

A jurisprudência reconhece que notas fiscais acompanhadas de comprovantes de recebimento constituem prova idônea do fornecimento de mercadorias à Administração.

A ausência de impugnação específica pelo Município quanto à entrega dos bens e à autenticidade dos documentos reforça a presunção de veracidade das alegações autorais.

A recusa ao pagamento por bens efetivamente entregues configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A exclusão das notas fiscais por alegada ilegibilidade revela excesso de formalismo, especialmente quando há elementos suficientes para identificação do recebedor e da data.

O princípio da primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação impõem ao julgador oportunizar a regularização de eventuais vícios sanáveis, nos termos dos arts. 6º e 321 do CPC.

A boa-fé objetiva e a proteção da confiança legítima impedem que a Administração se beneficie do inadimplemento após o recebimento das mercadorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido e recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega assinados por agentes públicos constitui prova suficiente do fornecimento em contratos administrativos.

A ausência de impugnação específica do ente público quanto à execução contratual desloca o ônus probatório e reforça a presunção de veracidade das alegações do autor.

O formalismo excessivo não pode impedir o reconhecimento do direito quando presentes elementos suficientes de prova, devendo ser oportunizada a regularização de vícios sanáveis.

A Administração Pública deve efetuar o pagamento por bens efetivamente recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 6º, 321, 341 e 373; CC, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação nº 0001060-28.2021.8.16.0106, j. 22.02.2023; TJPA, Apelação nº 0835464-26.2021.8.14.0301, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2109133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.03.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/03/2026 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer os recursos. Julgar provido o da parte autora e desprover o do Município de Tucuruí/Pa.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos

por
ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
e
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/PA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 0803319-84.2023.8.14.0061.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: (i) condenar o Município ao pagamento dos valores referentes às notas fiscais consideradas legíveis (NF-e nº 1641, 1670, 1617, 1618, 1619, 1687, 1686 e 1688), acrescidos de taxa contratual e correção pela taxa SELIC, a partir da EC nº 113/2021; (ii) determinar a compensação do montante de R$ 1.000.000,00 já pago; (iii) julgar improcedente o pedido quanto às notas fiscais nº 1647, 1648 e 1649, sob o fundamento de ilegibilidade dos documentos de recebimento; (iv) fixar honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação .

Em suas razões recursais (ID 26733842), a empresa autora sustenta, em síntese: (i) que restou devidamente comprovado o fornecimento das mercadorias mediante documentação completa (contrato, empenhos, notas fiscais e comprovantes de entrega); (ii) que as notas fiscais nº 1647, 1648 e 1649 não são ilegíveis, sendo possível identificar o recebedor e a data; (iii) que houve reconhecimento do adimplemento pelo próprio juízo quanto às demais notas, inclusive com menção a possível enriquecimento ilícito da Administração; (iv) subsidiariamente, que deveria ter sido oportunizada a emenda ou complementação documental, nos termos do art. 321 do CPC; e (v) pugna pela reforma parcial da sentença para inclusão das notas indeferidas na condenação .

O Município de Tucuruí, por sua vez, interpõe apelação (ID 26733839), alegando: (i) ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC; (ii) insuficiência das notas fiscais como prova da entrega das mercadorias; (iii) inexistência de documentos essenciais, como comprovantes idôneos de entrega e contrato válido; (iv) impossibilidade de inversão do ônus da prova; e (v) requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial .

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. A autora defende a manutenção da sentença quanto à condenação imposta ao Município, afirmando que todos os documentos comprobatórios foram juntados, inclusive contrato e comprovantes de entrega devidamente assinados. O Município, por sua vez, pugna pela manutenção da improcedência parcial quanto às notas fiscais tidas por ilegíveis, destacando a necessidade de prova robusta em demandas contra a Fazenda Pública.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que os recursos de Apelação serão analisados em conjunto pela pertinência das matérias entre eles suscitadas.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se a duas questões principais: (i) verificar se a autora comprovou adequadamente o fornecimento das mercadorias e, por conseguinte, o crédito pleiteado; e (ii) analisar a correção da sentença quanto à exclusão das notas fiscais nº 1647, 1648 e 1649 sob o fundamento de ilegibilidade dos documentos.

DO ÔNUS DA PROVA E DA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso em análise, a autora instruiu a inicial com processo licitatório, contrato administrativo, notas de empenho, notas fiscais e comprovantes de entrega assinados por agentes públicos, elementos que, conforme destacado pelo próprio juízo singular, evidenciam o cumprimento da obrigação contratual em parte substancial.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em contratos administrativos, a comprovação da entrega mediante notas fiscais acompanhadas de recibo firmado por agente público constitui prova idônea do crédito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS DEVIDAMENTE ASSINADO. PROVA SUFICIENTE PARA AMPARAR A PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0001060-28.2021.8.16.0106 - Mallet - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 22.02.2023) (grifo nosso)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial promovida pela empresa Cotação Comércio Representação, Importação e Exportação Ltda. A execução teve por base nota de empenho, notas fiscais e comprovantes de entrega de materiais médicos hospitalares fornecidos à administração municipal, cuja contraprestação não foi quitada. A sentença reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota de empenho, acompanhada de notas fiscais e comprovantes de entrega, constitui título executivo extrajudicial hábil a embasar execução contra a Fazenda Pública; e (ii) determinar se houve demonstração suficiente do inadimplemento contratual pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ reconhece que a nota de empenho, quando acompanhada de nota fiscal aceita e comprovação de entrega do objeto contratado, constitui título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

4.
No caso concreto, restou comprovada a entrega dos materiais pela exequente, conforme documentos juntados (nota de empenho assinada por autoridade competente, notas fiscais e comprovantes de entrega com identificação dos recebedores e datas), sem impugnação específica por parte do Município quanto à execução do contrato.

5. A alegação genérica de ausência de liquidação da despesa não foi acompanhada de provas capazes de desconstituir a obrigação reconhecida nos documentos apresentados pela exequente.

6. A recusa da administração em pagar pelos bens devidamente entregues caracteriza enriquecimento ilícito, violando os princípios da moralidade e da boa-fé administrativa.

7. A ausência de assinatura formal do contrato não afasta a exequibilidade do título, pois o cumprimento material da obrigação e a aceitação dos produtos demonstram o vínculo obrigacional e o adimplemento parcial por parte da credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nota de empenho, acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

2. A execução baseada em obrigação regularmente cumprida pelo fornecedor e não impugnada pelo ente público deve prosseguir, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

3. O ônus de impugnar a veracidade da entrega do objeto contratual recai sobre o devedor, que não pode se escusar do pagamento apenas com alegações genéricas de inexistência de título executivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 783, 784, II; Lei nº 4.320/64, arts. 58 a 64.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2109133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06.03.2023; TJMG, Ap. Cív. 0011481-34.2019.8.13.0267, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 12.11.2021; TJPA, Ap. Cív. 0008970-90.2017.8.14.0110, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 22.05.2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08354642620218140301 26408115, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

EXECUÇÃO – Duplicata, não aceita, protestada e identificada em instrumento de protesto, acompanhada de nota fiscal fatura, e de comprovante de entrega de mercadorias, é título executivo extrajudicial ( CPC/2015, art. 784, I, correspondente ao CPC/1973, art. 585, I; LF 5.474/68, art. 15, II), sendo dispensável a prova de emissão e remessa para aceite - A inicial da execução veio instruída com cópias das: (a) duplicatas exequendas; (b) instrumentos de protesto das duplicatas exequendas; e (c) "Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica" (DANFE) relativo às duplicatas exequendas, com respectivos comprovantes de recebimento de mercadorias devidamente assinados - Simples juntada de canhoto de nota fiscal assinado pelo recebedor, que pode ser mera pessoa autorizada pela parte sacada para esse fim, constitui documento hábil comprobatório de entrega e recebimento de mercadoria, a que alude o art. 15, II, b, da LF 5.474/68, visto que esse ato não é privativo do embargante sacado - Ausente alegação e respectiva prova de fato concreto capaz de infirmar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do débito exequendo, nos embargos à execução oferecidos pelo Curador Especial, nomeado ao devedor, citado por edital, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos à execução oferecidos pelo apelante. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10006248220218260588 São Sebastião da Grama, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 17/03/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022) (grifo nosso)

Ademais, incide no caso o princípio que veda o enriquecimento sem causa, positivado no art. 884 do Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido.”

O próprio magistrado singular reconheceu a existência de “evidências de locupletamento da Administração Pública” diante da comprovação da entrega dos produtos.

Assim, não prospera a alegação do ente municipal de ausência de prova do crédito, pois os documentos acostados são suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito da autora.

DAS NOTAS FISCAIS CONSIDERADAS ILEGÍVEIS

A controvérsia central reside na exclusão das notas fiscais nº 1647, 1648 e 1649.

A sentença entendeu que tais documentos seriam ilegíveis, inviabilizando a identificação da correspondência entre nota fiscal e comprovante de recebimento.

Todavia, analisando os argumentos recursais e o conjunto probatório descrito nos autos, verifica-se que: a própria sentença reconhece a regularidade documental quanto às demais notas, inclusive com assinaturas dos mesmos agentes públicos; a apelante sustenta que é possível identificar o recebedor e a data nas notas impugnadas; inexiste impugnação específica do Município quanto à autenticidade das assinaturas ou à inexistência da entrega, limitando-se a alegações genéricas.

A doutrina processual civil é firme ao afirmar que o juiz deve prestigiar o julgamento de mérito e a busca da verdade real, evitando decisões excessivamente formalistas. Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr.:

“O processo deve ser instrumento para realização do direito material, não podendo o formalismo excessivo impedir a solução de mérito quando existirem elementos suficientes para tanto.”

Além disso, o art. 6º do CPC consagra o princípio da cooperação, impondo ao magistrado o dever de oportunizar às partes a correção de eventuais vícios:

“Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Ainda que se admitisse eventual deficiência documental, o art. 321 do CPC determina:

“O juiz [...] determinará que o autor [...] a emende ou a complete.”

Portanto, mostra-se inadequada a improcedência direta sem oportunizar a regularização.

A jurisprudência do STJ caminha nesse sentido, ao prestigiar o princípio da primazia do julgamento do mérito. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NEGATIVA DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA NÃO SURPRESA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de documento exigido pelo Juízo. A parte autora requereu dilação de prazo para a juntada da documentação, pedido que foi indeferido, culminando na extinção do feito. A recorrente sustenta nulidade da sentença por violação aos princípios da cooperação processual, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução de mérito após o indeferimento do pedido de dilação de prazo formulado pela parte autora para juntada de documento exigido pelo Juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR

Defere-se o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98, § 1º, VIII, e 99, § 7º, do CPC, diante da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência e da inexistência de elementos capazes de afastá-la, dispensando-se o preparo recursal.

O art. 485, I, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito em caso de indeferimento da petição inicial, mas tal medida deve observar os princípios processuais que privilegiam o julgamento de mérito.

O art. 317 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a correção de vícios sanáveis antes da prolação de decisão terminativa, em consonância com os princípios da cooperação, da não surpresa e da primazia da decisão de mérito.

O indeferimento do pedido de dilação de prazo formulado pela autora para juntada de documento essencial, seguido da extinção do processo, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a nulidade de decisões que extinguem o processo sem oportunizar à parte a regularização da documentação ou o esclarecimento de dúvidas, por caracterizar decisão surpresa.

A causa não se encontra madura para julgamento, pois a demanda não foi angularizada, inexistindo citação da parte demandada, o que impede a aplicação do art. 1.013, §4º, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de julgamento:

O indeferimento da petição inicial sem prévia concessão de oportunidade para correção de vício sanável ou juntada de documentos viola os princípios do contraditório, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito.

Configura nulidade a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito após indeferir pedido razoável de dilação de prazo para produção de prova documental.

Não estando a causa madura, deve-se determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08727040720258205001, Relator: JOAO AFONSO MORAIS PORDEUS, Data de Julgamento: 11/03/2026, 1ª Turma Recursal) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE ATESTO. NOTA DE EMPENHO QUE, ISOLADAMENTE, NÃO VINCULA A ADMINISTRAÇÃO AO PAGAMENTO. PROVAS INSUFICIENTES PARA CONCLUIR PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. "ERROR IN PROCEDENDO". SENTENÇA ANULADA. 01  A jurisprudência reconhece a exigibilidade dos débitos decorrentes da contratação da Fazenda Pública com particulares, ainda que não atendidas as formalidades legais, desde que evidenciada a entrega dos bens ou a efetiva prestação dos serviços e não se configure má-fé por parte do contratado, com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito. Por isso, o pagamento do valor não pode encontrar obstáculo na ausência de contração regular do particular pelo ente público, ante a inexistência de contrato, licitação prévia, publicação no diário oficial e de inclusão em restos a pagar. 02  Na hipótese, a nota fiscal anexada não conta com a assinatura de qualquer servidor Municipal (atesto), sendo impossível aferir a efetiva prestação do serviço. E, diante da inexistência de outras evidências, nota-se que o autor não se desincumbiu da prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373 inciso I CPC, já que a mera emissão isolada de nota fiscal não comprova o que o serviço ali relacionado foi de fato prestado ao suposto devedor, nos moldes e preços ali indicados. 03  O empenho não se revela a única condição necessária para a concretização da despesa, sendo sucedido pela fase de liquidação e, posteriormente, pela ordem de pagamento, a qual apenas será efetivada se comprovada a entrega da mercadoria ou a efetiva realização do serviço. 04  Compelir o Município a comprovar a não prestação do serviço consiste na produção de prova de fato negativo, denominada "prova diabólica", providência vedada pelo ordenamento. 05  Diante da inexistência de evidências suficientemente aptas a comprovar as alegações autorais, compreende-se pela impossibilidade de promover o julgamento antecipado de mérito, como realizado pelo Juízo de origem, visto que, conforme dicção do artigo 355 CPC, este apenas é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA ANULAR A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - Remessa Necessária Cível: 00005941120148020028 Paripueira, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 16/11/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2022)

DA ANÁLISE DO RECURSO DO MUNICÍPIO

O Município de Tucuruí sustenta, em síntese, a inexistência de prova suficiente do fato constitutivo do direito da autora, alegando violação ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como a inadequação das notas fiscais como prova da entrega das mercadorias.

DO REGIME JURÍDICO DA PROVA EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Em demandas envolvendo a Administração Pública, é certo que a prova do crédito deve ser robusta, sobretudo em atenção aos princípios da legalidade, moralidade e indisponibilidade do interesse público (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Todavia, tal rigor probatório não pode ser interpretado de forma a inviabilizar o reconhecimento de direitos quando presentes elementos documentais suficientes.

A doutrina administrativista é firme ao reconhecer que, uma vez comprovada a execução contratual, surge para a Administração o dever jurídico de adimplir a obrigação. Nesse sentido, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Comprovada a execução do contrato administrativo, não pode a Administração se furtar ao pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.”
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 35ª ed.)

No caso concreto, conforme reconhecido na sentença, a autora apresentou documentação consistente, incluindo contrato administrativo, notas de empenho e comprovantes de entrega assinados por agentes públicos, o que evidencia a execução do objeto contratual.

DA FORÇA PROBANTE DAS NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE RECEBIMENTO

A tese recursal do Município de que as notas fiscais seriam insuficientes, por se tratar de documentos unilaterais, não se sustenta no presente caso, pois tais documentos não se apresentam isoladamente, mas acompanhados de comprovantes de recebimento subscritos por agentes públicos.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL . LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO PERCEBIMENTO DOS VALORES PLEITEADOS. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de execução fiscal de título extrajudicial, lastreada por notas fiscais e notas de empenho. Na sentença, julgou-se extinta a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida . II - No tocante à alegação de negativa de vigência ao art. 61 da Lei n. 4.320/1964, e ao art . 784, II, do CPC/2015, é forçoso esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça entende que a nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, mormente se acompanhada da respectiva nota fiscal de fornecimento de produto ou de prestação de serviço. III - Entretanto, não basta a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Exige-se, também, a comprovação de que estes requisitos estão lastreados nos termos e condições que lhe deram causa, de modo a proteger o interesse público e sua prevalência sobre o direito privado. IV - Nesse passo, não se faz suficiente a simples apresentação da nota de empenho e da correspondente nota fiscal de fornecimento de produto ou serviço .
É necessário que o direito de percebimento dos valores pleiteados pelo particular seja devidamente demonstrado com o atesto pelo representante da administração pública competente para tal (executor ou fiscal do contrato), do recebimento do objeto contratado e a sua adequação aos termos previstos no ajuste.
Nesse sentido: REsp n. 894.726/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 29/10/2009; REsp n . 1.072.083/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/2/2009, DJe de 31/3/2009.V -
Nesse passo, em razão do entendimento adotado nesta Corte Superior, de a nota de empenho emitida por agente público constituir título executivo extrajudicial,
necessário se faz que os autos retornem ao Tribunal de origem para verificação se, de fato, houve o recebimento do objeto contratado pela Prefeitura municipal de Mesquita/RJ .VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2109133 RJ 2022/0111445-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO PRESTADO E NÃO PAGO. Pretensão de empresa no recebimento de valores acordados para o fornecimento de peças mecânicas . Objetos fornecidos sem o devido pagamento. Nota de empenho que indica a prestação do serviço. Reconhecimento da própria Municipalidade que as peças foram entregues. Ausência de comprovação do pagamento . Sentença de procedência mantida.
Verba honorária majorada. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 00029696020148260660 Viradouro, Relator.: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2021) (grifo nosso)

Assim, não procede a alegação de insuficiência probatória.

DO ÔNUS DA PROVA E DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Importa destacar que, uma vez apresentada prova mínima do fato constitutivo do direito pela autora, transfere-se ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme art. 373, inciso II, do CPC.

No caso, o Município limitou-se a alegações genéricas de ausência de prova, sem, contudo, apresentar elementos concretos capazes de infirmar os documentos juntados, tampouco comprovou a não entrega das mercadorias.

A doutrina processual é clara nesse sentido. Fredie Didier Jr. ensina:

“Não basta a simples negativa do fato constitutivo; exige-se do réu a demonstração concreta de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, sob pena de prevalecer a prova produzida pelo autor.”

Ademais, o art. 341 do CPC dispõe:

“Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.”

No presente caso, verifica-se que a impugnação do ente público não enfrentou de forma específica os documentos apresentados, o que reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA

Por fim, cumpre destacar a incidência do princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais com a Administração Pública.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

A autora, ao cumprir integralmente sua obrigação contratual, criou legítima expectativa de contraprestação por parte da Administração, não sendo juridicamente admissível que o ente público se exima do pagamento mediante alegações genéricas e desprovidas de lastro probatório.

Diante desse panorama, resta evidente que o recurso do Município carece de fundamento jurídico e probatório, não sendo capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de origem quanto à existência do crédito da autora.

Ao revés, o conjunto probatório, aliado aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, conduz à manutenção da condenação imposta, com o aperfeiçoamento promovido no julgamento do recurso da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos de apelação
.

Dou provimento ao recurso interposto por ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de incluir na condenação os valores correspondentes às notas fiscais nº 1647, 1648 e 1649, a serem apurados em liquidação de sentença.

Nego provimento ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/PA
, mantendo-se incólume a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026